Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-27.2013.8.11.0090
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000489-27.2013.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA CRISTINA MARTINS - CPF: 021.540.389-48 (APELANTE), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), RUBENS ROBERTO ROSA - CPF: 955.424.858-04 (APELADO), ALLISON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.331.491-42 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ACOLHIMENTO - REVOGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da justiça gratuita deve vir acompanhada de prova superveniente da alteração da capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais; ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada quando do deferimento da gratuidade de justiça, deve ser mantido o benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ELIZANGELA CRISTINA MARTINS
, contra a r. decisão proferida pelo juízo da

Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da ação de manutenção de posse n°. 363-11.2012.811.0090 (Cód. 37815), acolheu a impugnação e revogou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciárias, na forma da lei (CPC, arts. 257; 267).

Sustenta a apelante que ‘jamais ocultou que possuía um único bem de considerável valor. Há que se observar, no entanto, que tal fato, por si só, não retira a condição de hipossuficiência econômica da apelante! Com efeito, a autora possui, além de tal imóvel rural, veículo, modelo Gol, ano 2009, o qual utiliza para locomoção.’.

Aduz também que a documentação, ora acostada, comprova, outrossim, que a apelante trabalha como auxiliar geral em um Frigorífico, auferindo a quantia mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), aproximadamente, bem como seu filho estuda em escola da rede pública e residem em imóvel alugado há longa data.

Afirma por fim, que não seria justo que a apelante desfizesse de seu único bem de valor, ou então alienasse seu único veículo de locomoção, para exercer seu direito de ação; sendo importante salientar que o acesso à Justiça é exercício da cidadania, conforme preceitua o inciso II do artigo 1° da CF/88, devendo o Estado estabelecer os mecanismos necessários a disponibilizar a todo cidadão, em caso de lesão ou ameaça a direito, o acesso ao Poder Judiciário.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se totalmente a respeitável sentença proferida pelo juízo
a quo
, com a manutenção dos benefícios de justiça gratuita concedidos à Apelante, sem os quais não teria acesso ao Poder Judiciário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ELIZANGELA CRISTINA MARTINS, contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da ação de manutenção de posse n°. 363-11.2012.811.0090 (Cód. 37815), acolheu a impugnação e revogou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciárias, na forma da lei (CPC, arts. 257; 267).

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso merece provimento.

O MM. Juiz a quo revogou o benefício da justiça gratuita, em razão de a apelante ser proprietária de bem imóvel.

Diante da interpretação conjunta do Código de Processo Civil - CPC/15 e da Lei 1.060/50, depreende-se que a revogação da gratuidade judiciária depende de prova superveniente que ateste a modificação da capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

No caso em análise, os benefícios da justiça gratuita já haviam sido concedidos a apelante pelo juízo
a quo
nos autos.

Malgrado tenha o MM. Juiz revisto o deferimento, com base em melhor análise do feito, da benesse deferida a recorrente, verifico não restar comprovado nos autos a existência de elementos que demonstram o não preenchimento ou a derrocada dos pressupostos da gratuidade judiciária.

Não há, portanto, nos autos, indícios da alteração da situação de carência de recursos, observada quando do deferimento.

Logo, deve ser reformada a decisão combatida, restabelecendo o benefício outrora concedido.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA OU DO DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS E DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA - IMPOSSIBILIDADE. O STJ já firmou entendimento no sentido de ser possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita de ofício pelo juiz, desde que ouvida a parte interessada e comprovada nos autos a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita. (TJMG - Apelação Cível 1.0707.15.029317-3/002, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2018, publicação da súmula em 03/08/2018)

Portanto, impossível o reexame de ofício dos requisitos da justiça gratuita, sem que haja indícios da alteração da situação de hipossuficiência financeira, observada quando do deferimento anterior.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de primeiro grau, no que concerne à revogação dos benefícios da gratuidade judiciária a apelante, determinando seu restabelecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021